Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700514-03.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULA GRIPP DE MELO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PAULA GRIPP DE MELO: Indefiro o pedido de expedição de ofício para transferência de valores (ID 150962243), considerando que a efetivação do pagamento, por meio do alvará de levantamento, tem se mostrado muito mais célere. Ademais, o alvará já foi regularmente expedido no ID 138915197, de modo que incumbe à parte interessada adotar as providências necessárias, perante o banco sacado, para receber o valor indicado no documento. Intime-se. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se. O Agravante não deduziu pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator